Tribunal: STF
Processo: ARE 1501762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 120):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.437/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO NÚMERO DE APRENDIZES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Divisando que o tema “ação civil pública - contrato de aprendizagem - empresa de vigilância e segurança - base de cálculo do número de aprendizes - obrigação de fazer” oferece transcendência política e diante da possível violação do art. 429 da CLT, o provimento ao agravo de instrumento é medida que se impõe. II. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO NÚMERO DE APRENDIZES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSCENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. I. Observa-se que o tema “ação civil pública - contrato de aprendizagem - empresa de vigilância e segurança - base de cálculo do número de aprendizes - obrigação de fazer” oferece transcendência política, pois este vetor da transcendência mostra-se presente quanto a questão jurídica devolvida a esta Corte Superior revela a contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões que, pelos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral, possuam efeito vinculante, ou sejam de observância obrigatória. No caso, o acordão recorrido diverge da jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte Superior, o que atrai a transcendência política da matéria veiculada no recurso de revista. II. O Tribunal Regional entendeu que os pré-requisitos legais para o exercício da função de vigilância a torna incompatível com o contrato de aprendizagem, afastando a aplicação do art. 429 da CLT. III. Esta Corte Superior tem firme posicionamento em sentido oposto, entendendo pela possibilidade da inclusão da função de vigilante no computo da base de cálculo do número de aprendizes a ser contratado, devendo ser efetivados em tal condição trabalhadores com idade compreendida entre 21 e 24 anos. IV. Assim, estando o acordão regional em desconformidade com a jurisprudencial pacificada desta Corte Superior, o conhecimento do recurso de revista é medida que se impõe. V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 7º, XXII, XXVI e XXXIII, da Constituição da República, e ao Tema 1.046 do STF. Assevera-se, em suma (eDOC 124, p. 30-31):



    “o v. acórdão, é contraditório ao decidir pela necessidade de o Poder Judiciário garantir os interesses dos trabalhadores menores, mas, lado outro, desconsiderar a argumentação trazida acerca da incompatibilidade entre a aprendizagem, especialmente de menores, e o exercício da função de vigilante nos termos do art. 16, inciso II, da Lei nº 7.102/83 e art. 155, inciso II da Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF – da Polícia Federal, que vedam a contratação de aprendizes menores de 21 anos, respectivamente, em violação ao art. 7º, incisos XXII, XXXIII e 227 da Constituição Federal”



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por por entender que a ofensa ao Texto Constitucional apontada dar-se-ia de forma indireta ou reflexa, além de que incide à espécie os óbices das súmulas 279 do STF. (eDOC 133).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo Interno, asseverou que (eDOC 120, p. 9):



    “Como se observa, o Tribunal Regional entendeu que os pré-requisitos legais para o exercício da função de vigilância a torna incompatível com o contrato de aprendizagem, afastando a aplicação do art. 429 da CLT. Acerca do contrato de aprendizagem, os arts. 428 e 429, caputs, da CLT dispõem que:



     Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. (...) Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional".



    O Decreto nº 9.579/18, que atualmente regulamenta o instituto da aprendizagem, exclui da base de cálculo da cota de aprendizes "as funções que demandem (...) habilitação profissional de nível superior, exceto as funções que demandem habilitação profissional de tecnólogo" ou as funções caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança (art. 52, §1º, I e II). 



    Para o exercício da função de vigilante, a Lei nº 7.102/83 impõe a idade mínima de 21 anos, bem como a aprovação em curso de formação específico, o que não se confunde com a habilitação profissional técnica. 



    Logo, o requisito de formação profissional não representa óbice à contratação de aprendizes para serviços de vigilância, devendo apenas ser respeitado o critério etário.”



    Como se depreende dos fundamentos expostos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere a cota legal destinada à aprendizagem profissional de jovens na função de vigilante, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (CLT, Decreto nº 9.579/18 e Lei nº 7.102/83). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1413262 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2023 PUBLIC 16-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREGADO DA ECT LOTADO NO DENOMINADO BANCO POSTAL. NORMAS DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS AGÊNCIAS DA ECT. LEI Nº 7.102/1983. SÚMULA 296 DO TST. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à aplicabilidade da Lei nº 7.102/1983, aos estabelecimentos dos Correios que funcionam como Banco Postal, demandaria a análise da referida legislação ordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (RE 1387485 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-06-2023 PUBLIC 22-06-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente